Tribunal: TRF3
Processo: 5006771-86.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
82/608)

5006771-86.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 5006771-86.2024.4.03.6000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

APELADO: JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ CHUVE

Ementa

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, C.C. ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA, DO ART. 40, I, DA LEI No 11.343/06. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, §4.o DA LEI 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria incontroversas.

2. Dosimetria da pena. Pena base mantida no mínimo legal.

3. Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes. Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Mantida a pena intermediária no mínimo legal.

4. Na terceira fase da dosimetria, foi mantido o reconhecimento da internacionalidade delitiva. Incidência da benesse do §4.o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Fração da causa de diminuição aplicada em 1/6 (um sexto).

5. Pena definitiva cominada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

6. Considerando o quantum de pena aplicado, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea "b", do Código Penal.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

8. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 5006771-86.2024.4.03.6000

RELATOR: PAULO GUSTAVO GUEDES FONTES

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

APELADO: JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ CHUVE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Federal em face da sentença (ID 353257644), proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Campo Grande/MS, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar JUAN JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ CHUVE, pela prática do delito previsto no art. 33, caput c.c. art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: i) interdição temporária de direitos, consistente na proibição de ingressar no Brasil, salvo para atender determinação ou mediante autorização de autoridade administrativa/judicial, pelo tempo da pena privativa de liberdade aplicada; e, ii) prestação pecuniária de 3 (três) salários mínimos. Foram revogadas as medidas cautelares e foi condenado ao pagamento de custas.

Nas razões recursais (ID 346212695), a acusação requer seja afastado o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

Contrarrazões (ID 353257662).

O Excelentíssimo Procurador Regional da República, Vinícius Fernando Alves Fermino, manifestou-se pelo provimento parcial do apelo acusatório, apenas para reduzir a fração da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 para 1/6 (um sexto), com os devidos reflexos sobre a pena de multa, fixando-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reclusão eafastando-se a substituição da pena privativa da liberdade por penas restritivas de direitos (ID 356798687).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Do caso dos autos. JUAN JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ CHUVE foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso I, ambos da Lei no 11.343/06.

Narra a denúncia (ID 353257589) que:

"(...)

Em 28.07.2024, por volta das 17h40, durante inspeção de rotina, a Polícia Rodoviária Federal abordou o ônibus Scania, cor branca, placas AWH-2189, de propriedade da empresa Transzamora Transporte e Turismo LTDA., que vinha da cidade de Corumbá com destino à cidade de São Paulo/SP.

Durante fiscalização no bagageiro do veículo, os policiais encontraram, com a ajuda de cães farejadores, uma mochila de cor preta, a qual continha diversas cápsulas de cocaína que totalizaram 1.162,11 g (um mil, cento e sessenta e dois gramas e onze centigramas).

Através da etiqueta colada na mochila, os policiais descobriram que ela pertencia ao denunciado JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ CHUVE. Indagado, o denunciado assumiu que foi contratado para transportar a droga da cidade de Santa Cruz/Bolívia até a cidade de São Paulo/SP. A mochila com a droga seria entregue no terminal rodoviário a uma pessoa desconhecida, pelo que receberia a quantia de 3.500 bolivianos.

(...)"

A denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2024 (ID 353257593).

Após regular instrução criminal, sobreveio a sentença (ID 353257644), proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Campo Grande/MS, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar JUAN JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ CHUVE, pela prática do delito previsto no art. 33, caput c.c. art. 40, I, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, cada um. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em: i) interdição temporária de direitos, consistente na proibição de ingressar no Brasil, salvo para atender determinação ou mediante autorização de autoridade administrativa/judicial, pelo tempo da pena privativa de liberdade aplicada; e, ii) prestação pecuniária de 3 (três) salários mínimos. Foram revogadas as medidas cautelares e foi condenado ao pagamento de custas.

A r. sentença foi publicada em 19 de novembro de 2025.

Da materialidade e da autoria. A materialidade e a autoria não foram objeto de recurso e, ademais, restaram devidamente comprovadas nos autos pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante (ID 353257510, fls. 1/41); Boletim de Ocorrência (ID 353257510, fls. 4/13); Termo de Apreensão (ID 353257510, fl. 25); Laudo Preliminar de Constatação(Constatação de Droga – Prisão em Flagrante) (ID 346212425, fls. 38/41); e, Laudo de Perícia Criminal Federal (Química Forense) (ID 353257529, fls. 5/9), bem como pela oitiva da testemunha (ID 353257642).

A testemunha Rafael de Moraes Tavares Ferreira (ID 353257642), policial rodoviário federal, disse que trabalhava no grupo de operações com os cães farejadores, na principal rota que vem da Bolívia. Estava fiscalizando um ônibus que vinha da Bolívia, sendo realizada a entrevista com os passageiros, enquanto outra equipe fazia a revista das malas no bagageiro junto com os cães farejadores. O cão farejador indicou o odor de drogas em uma bagagem e, feito o controle de etiquetas, foi identificado o acusado como dono da mala. O acusado prontamente indicou que havia sido contratado para transportar a droga até o Terminal da Barra Funda, lá entregaria a uma pessoa desconhecida e receberia aproximadamente R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Pegou a droga na Bolívia, antes de cruzar a fronteira, acredita que na cidade de Santa Cruz de La Sierra.

O acusado JUAN JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ CHUVE, apesar de devidamente intimado, deixou de comparecer ao ato, sendo decretada a sua revelia (ID 353257644).

Assim, de rigor a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33, caput, c.c. art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006.

Da dosimetria. A pena restou fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

1a Fase.O Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal, o que mantenho, restando a pena-base fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

2a Fase. Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes, o que mantenho.

Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, o que mantenho.

Assim, a pena intermediária resta mantida no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3a Fase. Na terceira fase, foi reconhecida na sentença a incidência da causa de aumento da pena do artigo 40, inciso I, da Lei de Drogas, à razão de 1/6 (um sexto), o que mantenho, restando a pena fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A causa de diminuição do artigo 33, §4.o, da Lei n. 11.343/06 foi aplicada na fração de 1/3 (um terço), sob os seguintes fundamentos (ID 353257644, fl. 7):

"(...)

Incide ainda a minorante do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 e, considerando a natureza e a quantidade de droga apreendida, bem como sua prisão, em curto período de tempo, pelo mesmo delito e nas mesmas circunstâncias, conforme consta nos autos no 5000721-32.2024.4.03.6004, a evidenciar vínculo maior com atividades criminosas, a diminuo a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena de 3 anos, 10 meses e 21 dias de reclusão e 389 dias-multa.

(...)".

Vejamos.

Os requisitos desse benefício são os seguintes:

"Art. 33: (...) §4o. Nos delitos definidos no caput e no §1.o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."

Ressalte-se também que a Segunda Turma do STF entendeu que:

"A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido.

4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa".

(HC 152001 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019).

Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.

No presente caso, ainda que a atuação no mero transporte de entorpecente, enquanto "mula", não seja suficiente para caracterizar integração em organização criminosa, tal conduta denota desvalor incompatível com a redutora na fração máxima, visto que o réu assentiu em tomar parte em uma empreitada criminosa estruturada (v.g. aporte financeiro, acondicionamento do entorpecente, contatos com intermediários) por organização criminosa, como só ocorre em delitos desse porte.

Desta feita, sendo o réu primário e não ostentando maus antecedentes, deve ser observada a causa de diminuição do artigo 33, § 4.o, da Lei no 11.343/2006, a qual aplico na fração redutora da ordem de 1/6 (um sexto), tendo em vista que o réu possui certidão de movimentos migratórios na qual registra duas viagens anteriores (ID 335425022), conforme entendimento acolhido pela Quinta Turma desta E. Corte para hipóteses semelhantes.

Com efeito, mostra-se essencial que a aplicação da causa de redução de pena seja feita com razoabilidade, reservando a diminuição no grau máximo apenas para casos excepcionais, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que, após os fatos imputados ao acusado, este empreendeu nova viagem para praticar tráfico de drogas, sendo preso em flagrante ao transportar 995g (novecentos e noventa e cinco gramas) de cocaína, sendo processado nos autos 5000721-32.2024.4.03.6004 , perante a 1a Vara Federal de Corumbá (ID 344972797).

Assim por se mostrar mais proporcional ao caso em análise, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Do regime de cumprimento de pena. A r. sentença fixou o regime inicial aberto.

No que se refere ao regime de cumprimento de pena, para a fixação, devem ser observados os seguintes fatores: a) espécie de pena de privativa de liberdade, ou seja, reclusão ou detenção (art. 33, caput, do Código Penal); b) quantidade de pena aplicada (art. 33, § 2o, alíneas “a”, “b” e “c”, do CP); c) caracterização ou não da reincidência (art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP); e d) circunstâncias do artigo 59 do Código Penal (art. 33, § 3o, do CP).

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como ante a inexistência de circunstância do artigo 59 do Código Penal que recomende o contrário, fixo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal.

Da substituição da pena privativa de liberdade. A r. sentença fixou a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Todavia, com o redimensionamento da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchido o requisito previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal (pena superior a quatro anos).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena privativa de liberdade cominada ao réu para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, vedada a substituição por penas restritivas de direitos. Mantida, no mais, a r. sentença

É o voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, C.C. ARTIGO 40, INCISO I, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA, DO ART. 40, I, DA LEI No 11.343/06. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 33, §4.o DA LEI 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Materialidade e autoria incontroversas.

2. Dosimetria da pena. Pena base mantida no mínimo legal.

3. Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas agravantes. Foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Mantida a pena intermediária no mínimo legal.

4. Na terceira fase da dosimetria, foi mantido o reconhecimento da internacionalidade delitiva. Incidência da benesse do §4.o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Fração da causa de diminuição aplicada em 1/6 (um sexto).

5. Pena definitiva cominada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

6. Considerando o quantum de pena aplicado, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2.o, alínea "b", do Código Penal.

7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

8. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/6 (um sexto), redimensionando a pena privativa de liberdade cominada ao réu para 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, mantido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, vedada a substituição por penas restritivas de direitos. Mantida, no mais, a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

PAULO FONTES

Relator do Acórdão